Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA E DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO NÃO INDICADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que o indeferimento do pedido pela junta médica não foi motivado, o que implica sua nulidade. Aduz que o relatório médico particular atesta a necessidade de atendimento especial com rotinas de reabilitação e não terapêuticas. Requer a reforma da decisão para redução da carga horária de trabalho da recorrente no percentual de 50%, sem prejuízo de seu salário e sem necessidade de compensação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53575453). Custas e preparo recolhidos (ID 53856238 e 53856238). Contrarrazões apresentadas (ID 53575511).
3. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalto que nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desse modo, apresentados relatórios médicos e dispensável a perícia requerida, rejeito a preliminar arguida.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal foi alterada pela Emenda 96/2016, que acrescentou o parágrafo único ao art. 43, prevendo que: "É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei".
5. O texto atual do art. 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019), estabelece a redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário. Isso veio ao encontro da legislação de regência de proteção da dignidade do dependente com deficiência e à Convenção Internacional, que se refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência motora ou intelectiva (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).
6. Contudo, no caso concreto, consta no Laudo Médico Pericial n. 159/2023 (ID 53575445) que a servidora e sua dependente não apresentaram enquadramento legal para concessão de redução de jornada no momento da perícia.
7. A redução da jornada de trabalho deve estar lastreada em atestado de junta médica oficial, na forma do art. 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019). Outrossim, apesar de o horário especial ser um direito do servidor que se enquadre na situação descrita na lei, é necessário o efetivo enquadramento pelo órgão responsável.
8. Nesse passo, os documentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade do laudo atestado por junta médica oficial, o qual assevera a desnecessidade de redução da jornada de trabalho. Tal presunção deve ser considerada, porquanto o laudo constitui ato administrativo, devendo-se assumir que a junta médica oficial, ao realizar a perícia, analisou todas as peculiaridades da situação e concluiu pelo indeferimento do pedido. Neste sentido: Acórdão 1763752, 07164834420238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9.099/95).